Tribunal: TJPA
Processo: 0849859-23.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849859-23.2021.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: VANILDE RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DE URGÊNCIA. FRATURA NÃO IDENTIFICADA EM PRIMEIRO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência em ação indenizatória por danos morais decorrentes de erro de diagnóstico em atendimento médico-hospitalar de urgência. A autora, vítima de atropelamento, recebeu alta hospitalar após exame radiológico que indicou inexistência de fratura, sendo posteriormente diagnosticada, em outra unidade hospitalar, com fratura do platô tibial esquerdo, submetendo-se a tratamento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno preenche o requisito da dialeticidade recursal, diante da alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; e (
ii
) saber se restou configurada falha na prestação do serviço médico-hospitalar apta a ensejar responsabilização civil da agravante, bem como se o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o agravo interno impugnou suficientemente os fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, à responsabilidade civil da instituição hospitalar, ao defeito do serviço e ao dano moral reconhecido.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a paciente não fosse beneficiária do plano de saúde administrado pela agravante, por se tratar de prestação de serviço médico-hospitalar disponibilizado no mercado de consumo.

5. Configurada a falha na prestação do serviço médico-hospitalar diante da liberação da paciente sem a correta identificação de fratura posteriormente constatada em novo atendimento realizado no mesmo dia, circunstância apta a retardar o tratamento adequado e prolongar o sofrimento físico e psíquico experimentado.

6. O erro de diagnóstico em contexto de urgência traumática, associado ao retardamento da terapêutica apropriada, caracteriza defeito do serviço e enseja reparação por dano moral, nos termos dos
arts
. 14 do CDC e 186 e 927 do Código Civil.

7. Mantido o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00, por se mostrar compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

8. Inaplicável, no caso concreto, a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, ausente manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Preliminar rejeitada. Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
.

Tese de julgamento:

“1. A instituição hospitalar responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço médico-hospitalar, inclusive em hipóteses de erro de diagnóstico em atendimento de urgência, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O retardamento do tratamento adequado em razão de diagnóstico equivocado configura dano moral indenizável quando evidenciado prolongamento indevido do sofrimento físico e psíquico do paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 3º e 14; CC,
arts
. 186 e 927; CPC,
arts
. 932, III, 1.021, §§1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível n.º 1002439-50.2023.8.26.0037, Rel. Des. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025; TJ-MG, Apelação Cível n.º 1000023-00.052580-0/001, Rel. Desa. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 15.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por
unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a
Decisão Monocrática
vergastada,

nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto
por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão monocrática por meio da qual foi conhecido e desprovido o recurso de apelação anteriormente manejado pela agravante, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por
VANILDE RODRIGUES FERREIRA.

A
decisão agravada
(
id n.º 33289189
) manteve a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais em razão de
falha na prestação do serviço
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados em sede recursal para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

R
estou consignado que a controvérsia dizia respeito à alegada falha na prestação de serviços médico-hospitalares decorrente de erro de diagnóstico no primeiro atendimento prestado à autora após atropelamento ocorrido nas proximidades do Hospital da Unimed, ocasião em que exame radiológico teria indicado inexistência de fratura
.

S
obrev
eio
posterior diagnóstico de fratura do platô tibial esquerdo em outra unidade hospitalar, circunstância que teria retardado o tratamento adequado e prolongado o sofrimento experimentado pela demandante.

Reconheceu-se, assim, a incidência das normas consumeristas e a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços de saúde, concluindo-se pela configuração do defeito do serviço e do dano moral indenizável.

Em suas
razões de Agravo Interno

(
id n.º 33991657
)
, a agravante sustenta, em síntese
,
a inexistência de relação de consumo, ao argumento de que a agravada não seria beneficiária do plano de saúde administrado pela cooperativa, inexistindo vínculo contratual entre as partes, tendo o atendimento sido prestado em caráter humanitário e emergencial
.

Defende
a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, defendendo a incidência da responsabilidade subjetiva, com necessidade de comprovação de culpa do profissional médico
.

Argumenta ainda,
a inexistência de ato ilícito, afirmando que o atendimento prestado observou os protocolos médicos de urgência, com realização de exames de imagem, medicação analgésica e estabilização clínica da paciente
, e,
que a fratura posteriormente constatada seria de difícil visualização em exame radiográfico simples, inexistindo negligência ou imperícia apta a ensejar responsabilização
.

Aduz
a ausência de nexo causal entre a conduta da agravante e os danos alegados, sustentando que o sofrimento, a cirurgia, a fisioterapia e as sequelas decorreriam exclusivamente do atropelamento sofrido pela autora; que o intervalo inferior a 24 horas entre o primeiro atendimento e a realização da cirurgia não teria ocasionado agravamento do quadro clínico;
a inexistência de dano moral indenizável
.

Ao final,
pugna pela reforma da decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Em
contrarrazões
ao Agravo Interno
(
id n.º 34180997
)
, a agravada suscita, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o agravo interno se limitaria à reprodução das teses já deduzidas na contestação e no recurso de apelação, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que restou devidamente comprovada a falha na prestação do serviço médico em razão do erro de diagnóstico inicialmente realizado pela agravante; que, embora o Hospital da Unimed tenha emitido laudo atestando “estrutura óssea preservada”, posteriormente foi constatada fratura grave do platô tibial esquerdo em outra unidade hospitalar, com necessidade de intervenção cirúrgica imediata
.

Aponta
a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços de saúde; a configuração do dano moral decorrente do retardamento do tratamento adequado e do sofrimento físico suportado; a adequação do valor indenizatório fixado, diante da gravidade da lesão e da finalidade compensatória e pedagógica da condenação
. R
equer, ainda, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, ao argumento de que o recurso possuiria caráter manifestamente protelatório.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

VOTO

Cumpre-se analisar inicialmente a presença dos
pressupostos de admissibilidade
recursal
intrínsecos e extrínsecos
. E
,
por estarem presentes,

conheço
d
o recurso,
pass
ando
a examiná-l
o
.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela Unimed, preservando a sentença de procedência do pedido indenizatório formulado pela paciente, em razão de alegada falha na prestação de serviço médico-hospitalar decorrente de erro de diagnóstico no primeiro atendimento prestado após atropelamento, com posterior constatação de fratura do platô tibial esquerdo em outra unidade hospitalar.

A agravante sustenta, em síntese, inexistência de relação de consumo, ausência de ato ilícito, ausência de culpa, inexistência de nexo causal, inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

A agravada, por sua vez, argui preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pela manutenção integral do decisum, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à
preliminar
de
ausência de dialeticidade recursal
suscitada em contrarrazões, entendo que não merece acolhimento. O art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil dispõe que “
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
”
.

O art. 932, III, do mesmo diploma processual, por sua vez, autoriza o relator a não conhecer de recurso “
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
”.

No caso concreto, embora a agravante retome argumentos já deduzidos em sede de apelação, verifica-se que o Agravo Interno enfrenta minimamente os fundamentos centrais da decisão monocrática, especialmente a incidência do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pelo serviço médico-hospitalar prestado, a existência de defeito no serviço, o nexo causal e a configuração do dano moral.

Assim, havendo impugnação suficiente para permitir a compreensão da insurgência e o exercício do contraditório,
rejeito
a preliminar.

No
mérito
, adianto que n
ão vislumbro razão jurídica apta a ensejar a retratação da decisão agravada.
Explico.

A decisão monocrática agravada manteve a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, condenando a agravante ao pagamento de indenização por danos morais. O Agravo Interno, juntado não apresenta fundamento novo capaz de infirmar a conclusão anteriormente adotada, limitando-se, em essência, a renovar a tese de que o atendimento teria sido humanitário, emergencial e adequado, bem como a afirmar que os danos decorreriam exclusivamente do atropelamento.

A controvérsia não se confunde com a causa originária da lesão física, que foi o atropelamento. O ponto juridicamente relevante é saber se, após esse evento, o serviço prestado pela agravante se mostrou defeituoso a ponto de retardar a identificação da fratura e prolongar sofrimento indevido.

Nesse particular, a conclusão adotada na decisão agravada deve ser mantida, pois o primeiro atendimento prestado pela unidade hospitalar da agravante resultou em liberação da paciente com diagnóstico de inexistência de fratura, enquanto atendimento posterior, realizado no mesmo dia em outra instituição, constatou fratura do platô tibial esquerdo, com necessidade de tratamento cirúrgico subsequente.

A tese de inexistência de relação de consumo também não procede.

O Código de Defesa do Consumidor define fornecedor em seu art. 3º,
caput
, como “
toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”
.

O §2º do mesmo artigo estabelece que “
Serviço é

qualq
uer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remune
ração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”
.

A circunstância de a agravada não ser beneficiária do plano de saúde, por si só, não afasta a natureza consumerista do serviço médico-hospitalar prestado por instituição que atua profissionalmente no mercado de saúde, sobretudo quando a análise recai sobre a qualidade e segurança do atendimento disponibilizado ao destinatário final do serviço.

Nesse contexto, incide o art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.
”.

O §1º do referido dispositivo dispõe que “
O
serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
”. Assim, no âmbito da responsabilidade da instituição hospitalar pelos serviços que integram sua organização
(
triagem, atendimento emergencial, exames, emissão de laudos, apoio diagnóstico e estrutura assistencial
),
a responsabilização decorre da demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal.

Ainda que se examine a matéria sob a ótica da responsabilidade civil comum, o resultado não se altera. O art. 186 do Código Civil dispõe que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, enquanto o art. 927 estabelece que “
aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

No caso, a falha reconhecida não decorre da simples ocorrência do atropelamento, mas da liberação da paciente sem a adequada identificação da fratura posteriormente constatada, fato que retardou o encaminhamento terapêutico pertinente e prolongou a dor e a aflição experimentadas.

A jurisprudência tem reconhecido que o erro de diagnóstico, quando associado ao retardamento de tratamento adequado e ao agravamento do sofrimento do paciente, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação moral. A propósito, colhe-se precedente
s
:

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Erro de diagnóstico em hospital credenciado. Agravamento do quadro clínico e necessidade de cirurgia de urgência fora da rede referenciada. Atendimento ineficiente que colocou em risco a vida da beneficiária. Reembolso integral das despesas médico-hospitalares e da ambulância UTI móvel. Cabimento. Falha na prestação do serviço configurada. Responsabilidade objetiva da operadora. Art. 14 do CDC. Dano moral caracterizado, quantum indenizatório mantido diante da razoabilidade do valor arbitrado.
Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Sentença
reformada.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10024395020238260037 Araraquara, Relator.: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 21/10/2025, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ERRO MÉDICO - SUCESSIVOS ERROS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO - AGRAVAMENTO DO QUADRO DO PACIENTE - ADOÇÃO DE TRATAMENTO EQUIVOCADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE - JUROS DE MORA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - TERMO INICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, pelo que não deve ser arbitrado em patamar capaz de ensejar a ideia de enriquecimento imotivado da vítima, tampouco em montante inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa, impondo-se observar o grau de culpa, as circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.
Comprovado que a parte autora, criança de tenra idade, teve o sofrimento físico intensificado indevidamente por dilargado lapso temporal em virtude de sucessivos erros de diagnóstico, não resta dúvida quanto à necessidade de majoração do quantum fixado a título de danos morais.
Os juros de mora calculados sobre o valor da indenização são devidos desde a citação válida, por se tratar de relação contratual
(CC
,
art
. 405).
(TJ-MG - AC: 10000230005258001 MG, Relator.: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

Também não convence a alegação de que todos os danos decorreriam exclusivamente do atropelamento. O acidente constitui a causa primária da fratura, mas não elimina a possibilidade de responsabilização autônoma por defeito posterior no atendimento médico-hospitalar.

A indenização reconhecida não tem por fundamento a produção inicial da lesão ortopédica, mas o sofrimento adicional decorrente do diagnóstico inadequado e da liberação da paciente sem a correta identificação do quadro traumático, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Quanto ao dano moral, é evidente que a liberação de paciente traumatizada com diagnóstico equivocado de inexistência de fratura, seguida de posterior constatação de fratura do platô tibial esquerdo, representa circunstância apta a causar angústia, dor, insegurança e sofrimento físico e psíquico indenizáveis.

O dano, nessa hipótese, decorre da própria gravidade do contexto fático, prescindindo de demonstração de prejuízo extrapatrimonial específico além daquele ordinariamente extraído da situação vivenciada.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 20.000,00 não se revela excessivo ou desproporcional. A indenização por dano moral deve atender simultaneamente às funções compensatória e pedagógica, observadas as peculiaridades do caso concreto, a extensão do sofrimento, a gravidade da falha, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Considerando que a paciente foi inicialmente liberada sem diagnóstico de fratura, apesar de quadro traumático posteriormente confirmado como fratura do platô tibial esquerdo, o montante arbitrado mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo razão para intervenção redutora por este Colegiado.

Por fim, não vislumbro hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil. O referido dispositivo estabelece que “
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.
”.

Embora o recurso não mereça provimento, não se evidencia, no caso, manifesta inadmissibilidade ou improcedência qualificada a justificar a imposição da sanção processual, sobretudo porque houve impugnação mínima dos fundamentos da decisão monocrática e exercício regular do direito de recorrer.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, conheço do Agravo Interno
,
CONHEÇO
e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, sem aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC
,
nos termos do voto alhures
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora
Relatora

Belém, 03/06/2026